Tribunal: TJDFT
Processo: 0000846-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000846-07.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLENE DE SOUSA FIALHO, MARLUCIA LUCIANA DA SILVA, MARLY SOUZA ZADOROSNY, MIGUEL AVELINO DA SILVA, MILTON DE ARAUJO, MIRIAM DIAS DA SILVA, MIRTES DE FATIMA MOTA RESENDE, MOZART MACHADO DE FREITAS, NADERCILIO VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA, NAIR MARTINS DE S GOMES, NANCY APARECIDA DE SOUZA, NANCY MARIA GOMES, NEIDE NASCIMENTO DA SILVA, NELSON DA SILVA, NEUDIA DE MATOS RIBEIRO DE ARAUJO, NEUZA DA SILVA, NEUZA MARIA DE BARROS, NOEL VALERIANO DIAS, NOEMIA GOMES PACHECO DE ALMEIDA, NOEMIA JOSE DOS SANTOS, NOEMIA MARIA DA SILVA CREDOR ESPÓLIO DE: MARINA DE OLIVEIRA SILVA, MARCOS CLEIBER DE OLIVEIRA SILVA, MARCIO CLEYTON DE OLIVEIRA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o teor da certidão de ID 28201339, acerca da informação de que a credora NEUZA MARIA DE BARROS faleceu, julgo PREJUDICADO o pedido de Acordo Direto - Edital 01/2021 por ela formulado (ID 25931335). Aguarde-se a habilitação de eventuais herdeiros na ordem cronológica de pagamento. Sem prejuízo, dê-se baixa da credora MARLENE DE SOUSA FIALHO no sistema PJe, diante do pagamento integral do crédito por superpreferência (alvará ID 28181198). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac